Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a prestar as contas das finanças da falecida genitora por ela administradas, informando as movimentações bancárias realizadas e suas destinações, bem como as despesas da titular da conta, conforme o artigo 551 do CPC[1].
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção das provas testemunhal e documental; e (II) estabelecer se a ré tem o dever de prestar contas dos bens e valores da genitora por ela administrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias à formação do seu convencimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, documental ou oral, quando o juiz considerar o feito suficientemente instruído[1].
5. No caso concreto, o Juiz a quo entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes para a resolução da lide e, portanto, desnecessária a produção de outras[1].
6. A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A procuração outorgada à ré concedeu-lhe amplos poderes para tratar dos assuntos da falecida, incluindo a movimentação das suas contas bancárias[1].
7. A ré instalou aplicativo bancário em seu celular e administrava as contas bancárias da genitora, e tinha amplo acesso aos valores depositados [1].
8. A ação de prestação de contas é adequada para apurar a gestão dos bens da falecida, não envolvendo discussões sobre a propriedade de bens ou comportamentos familiares[1].
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias à formação do seu convencimento, sem que configure cerceamento de defesa. 2. A ação de prestação de contas é adequada para apurar a gestão dos bens da falecida, não envolvendo discussões sobre a propriedade de bens ou comportamentos familiares. 3. A ré está obrigada a prestar contas dos valores movimentados nas contas bancárias da mãe, bem como das despesas que realizou, conforme decidido na sentença. "
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 550 e 551.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.919127, 20150110123534APO, Rel. Flávio Rostirola, j. 3.2.2016; TJDFT Acórdão n.917704, 20140310023170APC, Rel. Jair Soares, j. 3.2.2016; e TJDFT, Acórdão n.715944, 20070111412742APC, Rel. Alfeu Machado, j. 26.9.2013[1].